Tribunal: TJMT
Processo: 1031426-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031426-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.523.063/0001-30 (APELANTE), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS CITAÇÃO
E CONSTITUIÇÃO DE DEFESA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito após o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA), deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante argumenta que a extinção ocorreu após a citação e a constituição de defesa, razão pela qual a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública após a citação e a constituição de defesa, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é
pacífica
no sentido de que, quando a execução fiscal é extinta por cancelamento da CDA após a citação do executado e a apresentação de defesa, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

4.
A parte recorrente apenas tomou conhecimento do cancelamento após a citação e a apresentação de defesa, o que justifica a condenação da Fazenda Pública nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação do executado e apresentação de defesa, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 3o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
no 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
REsp
no 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1031426-38.2022.8.11.0041
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
924
, inciso III, do Código de Processo Civil, diante

d
a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA).

Não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de c
ustas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/1980.

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto à não
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id.
233108688
, pelo não provimento
do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1031426-38.2022.8.11.0041
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, diante

d
a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA).

Não houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
1031426-38.2022.8.11.0041
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
alegando
a inexigibilidade

da cobrança
, requerendo, assim, a extinção do presente

feito executivo.

Intimada a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante

se manifestou por sua rejeição, sendo a decisão proferida no Id.
233107840
.

Ato seguinte, após requerer o prosseguimento do feito executivo, a Fazenda Pública apresentou nova manifestação, noticiando o cancelamento administrativo do crédito inscrito em dívida ativa, pugnando pela extinção da execução fiscal.

Nesses termos,
o

j
uízo
do

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
924
, inciso III, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de c
ustas e honorários advocatícios, com base no art. 26, da Lei n. 6.830/1980.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação

a
necessidade de reforma da sentença
quanto à não
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com
a constituição de defensor
e apresentação de exceção de
pré
-executividade
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls.
242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que
a parte
apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a
citação do executado e a constituição de defensor que apresentou
defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade
.

Nesse sentido, prevê o art. 90
do CPC
que
:

“Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

[sem destaque no original].

Nesse contexto, também, é o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5.
Recurso Especial não provido”
.

(STJ -
REsp
1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14
.
3
.
2017,
DJe
20
.
4
.
2017).

[sem destaque no original].

Nesse sentido, é o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

3.
Recurso parcialmente provido”
.

(N.U 1002126-24.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

[sem destaque no original].

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade
, conforme almejado pela parte ora
apelada
,
implica
ria
em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Deste modo, a fixação dos honorários sucumbenciais
no presente caso,
por ser de baixa complexidade,
bem como pelo trabalho desenvolvido na hipótese
, bem como em razão d
o pedido de desistência
formulado pela Fazenda Pública
,
tenho que os honorários devem ser fixados no
s
percentua
is
mínimo
s
estabelecido
s
na legislação processual
.

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para
condena
r
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024